Tribunal: STF
Processo: AI 728723
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA . ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.